Tribunal: TJDFT
Processo: 0709098-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0709098-64.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: JULIA CRISTINA CAMPOS ALVARES DA SILVA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À reclamante para complementar a inicial, sob pena de indeferimento, indicando o i) valor da causa equivalente à condenação que lhe foi imposta; ii) auto de infração cuja nulidade requer e a iii) certidão de publicação do acórdão reclamado. Por outro lado, o valor das custas é irrisório, sendo inverossímil, em princípio, a alegação de que o seu recolhimento poderá comprometer a subsistência própria ou da família. Assim, comprove a reclamante a alegada hipossuficiência (CPC 99, § 2o) e a sua renda, juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. I. Brasília, 5 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR